Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE ESTATAL SUBJETIVA. RECONHECIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NATIMORTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO.CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC No 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL.
1. Nos termos do artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil, sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
1.1. O recurso adesivo não se consubstancia em espécie recursal, mas tão somente em recurso interposto de maneira diferenciada e com pressuposto processual de admissibilidade particular, qual seja: conhecimento do recurso principal.
2. Para que seja possível interpor recurso adesivo, deve necessariamente haver sucumbência recíproca, requisito extraído da simples leitura do §1o do artigo 997 do Código de Processo Civil.
2.1. Ausente a sucumbência parcial ou recíproca, não há que se falar em cabimento do recurso adesivo. Precedentes.
3. Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, em regra, as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire o dolo ou a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada, portanto, a ocorrência simultânea de ato praticado pelo agente público, dano específico ao administrado, e nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.
3.1. Uma vez que a pretensão deduzida na inicial envolve demanda indenizatória fundamentada em falha na prestação dos serviços públicos de saúde, constata-se que a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da teoria da culpa do serviço público (faute du service), circunstância que exige a demonstração de que o resultado danoso decorreu de negligência, imprudência ou imperícia por parte de agentes públicos, a fim de reconhecer o dever de indenizar (responsabilidade subjetiva do Estado).
4. Frente à prova documental produzida, em especial o laudo pericial apresentado, é inconteste a ocorrência de erro médico, assim como a existência de: (i) falha na prestação do serviço de saúde dispensado à autora pelo ente distrital, consubstanciada na falta de investigação adequada e tratamento apropriado da condição de saúde da parturiente; (ii) dano indenizável; e (iii) nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano suportado pela paciente.
4.1. Constatado o preenchimento dos requisitos necessários, em especial a prática de conduta negligente, resta configurada a responsabilidade estatal subjetiva, a ensejar o dever de indenizar.
5. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme preveem os incisos V e X do artigo 5o da Constituição Federal.
5.1. A perda de um ente familiar implica imensurável abalo emocional e psicológico aos parentes da vítima, sobretudo aos mais próximos, possuindo natureza de dano in re ipsa, e operando-se independentemente de prova do prejuízo, porquanto é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito. Precedentes.
6. Arbitrado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, tendo sido atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para que seja reduzido o quantum indenizatório fixado.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947, ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema n. 810), e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 905), consideraram que o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, tendo estabelecido que o índice aplicável deveria ser o IPCA-E.
8. No dia 09/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n. 113, que, em seu artigo 3o, dispôs o que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
8.1. Assim, uma vez que a EC n. 113 entrou em vigor na data de sua publicação (artigo 7o), a partir do dia 09/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, deve incidir a taxa Selic, uma única vez, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Precedentes.
9. Recurso de apelação adesivo não conhecido. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.